Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-72.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000882-72.2019.8.11.0041
Vistos, etc.
A Procuradoria-Geral da Justiça observou a ausência de certificação acerca da intimação do Apelado Cesar José de Mattos (Id: 55216994), para a apresentação de contrarrazões aos Recursos de Apelação interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do estado de Mato Grosso.
Desse modo, a fim de evitar futura alegação de nulidade processual e conferindo primazia aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino que os autos sejam encaminhados à Comarca de origem, a fim de que seja certificada a apresentação das contrarrazões do Apelado Cesar José de Mattos aos recursos interpostos e, sendo esta negativa, seja intimado o Apelado Cesar José de Mattos, para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, dê-se nova vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça, para colher parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 2 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora